Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736831-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILENO FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por GILENO FRANCISCO DA SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo apelado. Sem recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Quanto à preliminar de razões dissociadas, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a alegada hipossuficiência; bem como para se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2020 13:32:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador